Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas em razão de terem subtraído uma televisão, dois relógios, um ventilador e uma par de tênis mediante arrombamento da janela da sala de um imóvel.
2 O acréscimo de um oitavo do intervalo de pena por cada circunstância judicial negativa é razoável e proporcional, conforme entendimento jurisprudencial.
3 Admite-se a compensação parcial entre a confissão e a reincidência quando o réu é multirreincidente, em especial quando existem muitas condenações para configurar essa agravante, no caso oito.
4 Sentença mantida.